Tribunal: TJMT
Processo: 1037247-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037247-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (EMBARGADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (EMBARGADO), EDUARDO BROETTO MARQUES - CPF: 989.466.500-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão do juízo de origem determinando a indicação de bens à penhora. A embargante alegou contradição no acórdão ao admitir retomada de execução individual, apesar da prorrogação do stay period determinada pelo juízo da recuperação, ainda vigente diante da suspensão da assembleia geral de credores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à retomada da execução individual contra empresa em recuperação judicial, diante da alegada prorrogação do stay period pelo juízo universal.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza embargos de declaração deve decorrer de incoerência interna na própria decisão judicial, e não de divergência entre a decisão e os argumentos das partes ou provas dos autos.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da competência para atos constritivos sobre crédito extraconcursal, reconhecendo que, mesmo findo o stay period, o juízo da recuperação mantém competência primária, mas não exclusiva, especialmente quanto a créditos não sujeitos à recuperação.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de atos executivos após o fim do stay period, sobretudo quando se trata de crédito extraconcursal, não havendo ofensa à preservação da empresa quando respeitados os limites legais.

A determinação judicial recorrida limitou-se à intimação da empresa para indicação de bens, sem impor constrição imediata, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ou desrespeito ao juízo da recuperação.

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em prejuízo do direito de crédito e da ordem econômica, conforme reiterado pelo STJ e pelo próprio acórdão embargado.

O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos, ante a expressa manifestação sobre as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar presente internamente no corpo da decisão, e não entre esta e os argumentos das partes. Encerrado o stay period, é legítima a adoção de medidas constritivas relacionadas a créditos extraconcursais, ainda que por juízo diverso do da recuperação judicial, desde que observados os limites legais. A simples intimação da empresa em recuperação para indicação de bens à penhora, sem determinação imediata de constrição, não configura violação à competência do juízo da recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa não prevalece de forma absoluta sobre o direito dos credores extraconcursais de buscar a satisfação de seus créditos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXII; 93, IX; 170, II. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81. Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017; STJ, REsp n. 1.758.746/GO; TJMT, RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1037247-78.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a embargante
defende a existência de contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de retomada de execuções individuais, não obstante decisão do juízo da recuperação que prorrogou o
stay period
até a realização da assembleia geral de credores, a qual foi suspensa, persistindo os efeitos suspensivos da blindagem legal.

Argumenta que, nos termos do art. 6º, inc. II e III, da Lei nº 11.101/2005, compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos constritivos em face do patrimônio da recuperanda.

Defende que a retomada das execuções sem autorização do juízo universal representa ofensa à função institucional da recuperação judicial e risco de esvaziamento patrimonial, frustrando o princípio da paridade entre credores e comprometendo a preservação da atividade empresarial e os interesses da coletividade, incluindo os trabalhadores e o mercado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou a condutora do feito, há muito se esgotou o chamado stay period, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se ainda de crédito extraconcursal (id. 160869840 e id. 176546346– autos de origem).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada.

Ora, não se desconhece que, ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]” (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei).

Entretanto, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2º, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros e bens indicados pela própria recuperanda.

Com o devido respeito, na r. decisão foi determinado que a própria empresa recuperanda indicasse bens passíveis de penhora, restando evidente a ausência de prejuízo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5º, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”
(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei).

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

À vista disso, ante a extraconcursalidade do crédito, é de clareza solar que os agravados não necessita submeter o referido crédito a concurso de credores ou habilitá-lo nos autos da recuperação judicial, em comento.

Logo, encerrado o período de blindagem, consoante visto na espécie, correta se mostra a decisão que determinou o pagamento da obrigação ou a indicação de bens passíveis de penhora, tendo em vista o crédito ser extraconcursal, reafirmo.
”
(id. 274079352 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da embargante, o acórdão embargado enfrentou detidamente a tese sustentada nos autos, afastando a pretensão recursal com base na constatação de que o
stay period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 já se encontrava esgotado, e que o crédito objeto da execução judicial possui natureza
extraconcursal
, sendo, portanto, insuscetível de submissão ao plano de recuperação judicial da empresa embargante.

Conforme assentado, o princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de modo ilimitado, a ponto de impedir que credores com créditos extraconcursais possam exercer seu direito de ação, sob pena de se instaurar desequilíbrio inadmissível entre as partes.

Outrossim, ainda que se reconheça que o juízo da recuperação judicial possui competência primária para análise da situação econômico-financeira da empresa, não há impedimento legal para que,
encerrado o período de blindagem
, outros juízos possam determinar medidas constritivas, em especial quanto a
créditos não sujeitos aos efeitos do plano recuperacional
, como é o caso dos autos.

No voto originário, consignou-se expressamente que a determinação judicial atacada foi de simples intimação para que a própria empresa indicasse bens à penhora, o que não representa medida desarrazoada ou lesiva ao exercício de suas atividades empresariais. Não se trata, pois, de constrição automática, mas de ato preparatório legítimo, pautado no princípio da menor onerosidade da execução.

Assim, conforme também já assentado no próprio acórdão embargado, o crédito em execução não integra a massa sujeita à recuperação, sendo, portanto, inaplicável a regra de suspensão das execuções.

Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025